Tribunal: STF
Processo: Pet 15391
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Por meio deste feito, nominado de pedido de "Tutela antecipatória em caráter de antecedente", o autor se insurge contra sindicância instaurada no âmbito do Conselho Nacional de Justiça em virtude de reclamação disciplinar, que tramita sob o nº 0008325-85.2023.2.00.0000. Observo, todavia, ser formulado pedido de tutela jurisdicional definitiva para reconhecer a nulidade dessa sindicância, bem como dos atos dela decorrentes. 

2. Não se está, portanto, diante de pedido de natureza cautelar ou antecipatória de tutela em desfavor do CNJ e que, portanto, possa ser conhecido na via cautelar, mas, sim, de pleito de tutela jurisdicional que deve ser perseguido pelas vias ordinárias ou, ainda, pela via mandamental.

3. Ante o exposto, determino, por consequência, a emenda da petição inicial, no prazo de 10 dias, para adequação da demanda e do rito processual à natureza da pretensão manifestada nestes autos.

Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator